Tribunal: TJSP
Processo: 2176240-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE CONDICIONOU EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALORES OU TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO FORNECIMENTO DE CAUÇÃO – DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO DISPOSTO NO ARTIGO 520, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.